Tribunal: STJ
Processo: 0009177-68.2017.8.27.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1853623 - TO (2021
/0069439-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSORCIO
ESTREITO
ENERGIA
-
CESTE
(CONSORCIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO -
SC012049
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE E DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em ação
de indenização por danos causados a barraqueiros de praia pela Usina do Estreito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do princípio da
dialeticidade e ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença no
recurso de apelação; (ii) saber se envolve a interpretação do art. 926 do CPC
quanto ao dever de uniformização da jurisprudência e ao direito à indenização
pelos danos causados aos barraqueiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação interposta foi considerada suficiente para demonstrar a intenção de
reforma da sentença, cumprindo os requisitos mínimos para ser conhecida, não
configurando violação ao princípio da dialeticidade.
4. A decisão agravada destacou que, para conhecimento do recurso de apelação,
basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma, com o combate
aos fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica.
5. O Tribunal de origem reconheceu o dano e fixou o quantum indenizatório, sendo
inviável o reexame de matéria fática em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA48285140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 085fb53b-26b5-4118-a220-ed9646a926ec

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apelação que demonstra a intenção de reforma da
sentença, ainda que de forma genérica, não viola o princípio da dialeticidade. 2. O
reexame de matéria fática, como o direito à indenização e o seu valor é inviável em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, se o Tribunal de origem fundou-
se em elementos fático-probatórios.3. O art. 926 do CPC, é certo que o que ele
impõe aos O dever imposto aos tribunais de uniformização da jurisprudência não
tem a finalidade de reformar o acórdão recorrido, por entender que a solução dada
não foi a mais adequada à sua pretensão."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 514, II; CPC/2015, art. 926.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.5.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.881.052/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 25.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 085fb53b-26b5-4118-a220-ed9646a926ec

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1853623 - TO (2021
/0069439-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSORCIO
ESTREITO
ENERGIA
-
CESTE
(CONSORCIO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO -
SC012049
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE E DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em ação
de indenização por danos causados a barraqueiros de praia pela Usina do Estreito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do princípio da
dialeticidade e ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença no
recurso de apelação; (ii) saber se envolve a interpretação do art. 926 do CPC
quanto ao dever de uniformização da jurisprudência e ao direito à indenização
pelos danos causados aos barraqueiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

3. A apelação interposta foi considerada suficiente para demonstrar a intenção de
reforma da sentença, cumprindo os requisitos mínimos para ser conhecida, não
configurando violação ao princípio da dialeticidade.
4. A decisão agravada destacou que, para conhecimento do recurso de apelação,
basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma, com o combate
aos fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica.
5. O Tribunal de origem reconheceu o dano e fixou o quantum indenizatório, sendo
inviável o reexame de matéria fática em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apelação que demonstra a intenção de reforma da
sentença, ainda que de forma genérica, não viola o princípio da dialeticidade. 2. O
reexame de matéria fática, como o direito à indenização e o seu valor é inviável em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, se o Tribunal de origem fundou-
se em elementos fático-probatórios.3. O art. 926 do CPC, é certo que o que ele
impõe aos O dever imposto aos tribunais de uniformização da jurisprudência não
tem a finalidade de reformar o acórdão recorrido, por entender que a solução dada
não foi a mais adequada à sua pretensão."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 514, II; CPC/2015, art. 926.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.5.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.881.052/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 25.10.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSÓRCIO ESTREITO
ENERGIA (CESTE) contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

A parte agravante alega que a decisão ora agravada entendeu que não
haveria violação ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação interposto
pela parte agravada, muito embora reconheça que foram meramente repetidos os
argumentos da inicial, pois, de acordo com há julgados desta Corte nesse sentido
de que é possível conhecer do apelo quando é possível compreender a irresignação.
Todavia, entende o agravante como equivocada a decisão, devendo ser
reformada.
Sustenta que, conforme se extrai dos autos, o ora agravante interpôs
recurso especial e, dentre as violações apontadas, está o art. 514, II, do CPC/1973,
vigente à época da interposição do recurso de apelação pela parte agravada e, no
caso vertente, não se trata de mera repetição, pois de fato nem isso ocorreu.
Afirma que, como demonstrado no recurso especial, não houve ataque
aos fundamentos da sentença, mesmo que repetindo os termos da inicial,
restringindo-se o apelo a dizer que a decisão seria omissa, contraditória e contrária
à prova dos autos, sem qualquer contraponto ao que foi decido.
Defende que, no que se refere ao direito de indenizar pelos danos
causados aos barraqueiros de praia e seu correspondente valor, não incide a
Súmula n. 7 do STJ, pois, considerando que a atividade desenvolvida pela parte
agravada era sazonal e precária revela-se incabível a indenização pretendida.
Reafirma que "a aplicação do art. 926 no presente caso é de suma
importância, a fim de manter estável a jurisprudência dos tribunais, sobretudo
considerando que o mesmo Tribunal de origem julgou a mesma matéria de forma
totalmente distinta ao que foi julgado no acordão ora recorrido, reconhecendo
expressamente a inexistência de dano e ato ilícito" (fl. 1.123).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado para que seja provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso especial do
Consórcio Estreito Energia (CESTE) não merece ser conhecido por ausência de
prequestionamento e por demandar reexame de provas, além de defender a
legalidade das suas ações e a inexistência de ato ilícito.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à alegação de violação ao princípio da
dialeticidade e à ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença,
com valor da causa de R$ 14.260,02, à indenização devida aos barraqueiros de
praia em razão dos danos causados pela Usina do Estreito, e quanto à interpretação
do art. 926 do CPC
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, cabe reiterar que não configura violação do princípio da
dialeticidade a apelação que, embora tenha repetido argumentos da inicial ou da
sentença, traga fundamentos de fato e de direito que evidenciem a pretensão de
obter a reforma da sentença.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR. 1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido
de que ‘não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do
recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da
sentença’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.). 1.1. No caso
23/5/2022
25/5/2022
concreto, ao contrário do que entendeu o Tribunal estadual, não há se falar em
ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível extrair, das razões da
apelação, o combate aos fundamentos da sentença e a notória intenção de reforma.
De rigor, portanto, o provimento do apelo a fim de se determinar o retorno dos autos
à Corte estadual para que proceda ao julgamento do mérito do recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.111.888/MG, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

Conforme pontuado na decisão agravada, a apelação interposta pela
parte agravada foi considerada suficiente para demonstrar a intenção de reforma da
sentença, mesmo que de forma genérica, desde que compreensíveis as razões
apresentadas. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno
em relação à violação do princípio da dialeticidade, não há como afastar o
entendimento de que a apelação cumpriu os requisitos mínimos para ser conhecida.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. A decisão
agravada destacou que, para conhecimento do recurso de apelação, basta que seja
minimamente demonstrada a pretensão de reforma, com o combate aos
fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica, desde que compreensíveis
as razões apresentadas. Nesse contexto, a decisão concluiu que a apelação foi
interposta respeitando o princípio da dialeticidade, não havendo razão para não
conhecê-la.
Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido que entendeu que a
apelante impugnou de modo satisfatório os fundamentos da sentença, nos seguintes
termos (fls. 719-720):
Primeiramente, não prospera a preliminar arguida pelo apelado, de que o
recurso não ataca os fundamentos da sentença. Isso porque, para conhecimento do
recurso de apelação basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de
reforma, com o combate aos fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica,
desde que compreensíveis as razões apresentadas.
Por sua vez, quanto a interpretação do art. 926 do CPC, é certo que o que
ele impõe aos tribunais é do dever de uniformização da jurisprudência, não tendo a
finalidade de reformar o acórdão recorrido, por entender que a solução dada não
foi a mais adequada à sua pretensão. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
926
DO
CPC.
UNIFORMIZAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. DISPOSITIVO QUE NÃO POSSUI
COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR A TESE DO RECURSO. SUPOSTO
DISSENSO JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
2. O art. 926 do CPC impõe ser dever dos tribunais uniformizar a sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Entretanto, o referido
dispositivo legal, por si só, não possui comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida no recurso especial, uma vez que busca a parte recorrente, por vias
transversas, a reforma do acórdão recorrido por entender que a solução dada pelo
Tribunal de origem à controvérsia não seria a mais adequada.
3. Em verdade, busca a parte recorrente que esta Corte aprecie um suposto
dissenso jurisprudencial existente no próprio âmbito do Tribunal de origem,
circunstância que, no caso concreto, esbarraria no óbice da Súmula 280/STF.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.881.052/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2021
.)
28/10/2021

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 926 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE
INDENIZAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §
4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 926 do CPC/2015 não possui comando normativo apto a amparar a
tese aventada no apelo extremo, tendo em vista que a parte busca, por vias
transversas, reformar o aresto impugnado por entender que a solução dada pela
origem não seria a mais adequada.
Em última análise, o recorrente pretende que esta Corte de Justiça aprecie um
suposto dissenso jurisprudencial existente no âmbito do próprio Tribunal estadual, o
que não se revela possível na via extraordinária.
2. Esta Casa perfilha o entendimento de que a repetição dos argumentos
trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao
princípio da dialeticidade, sendo suficiente, para o conhecimento da apelação, que
constem os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma
da sentença, ainda que haja o ataque genérico dos seus motivos.
Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

3. Não há como derruir o entendimento estadual - no sentido da presença dos
requisitos necessários ao dever de indenizar - sem o prévio reexame de fatos e
provas, procedimento inviável na seara extraordinária, em razão do óbice previsto
no verbete sumular n. 7 deste Tribunal.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-
se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se
verifica na espécie.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.175/TO, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
.)
14/12/2023

Por fim, no que se refere ao dever de indenizar pelos supostos danos
causados aos barraqueiros, o Tribunal de origem assim decidiu (fls. 724-726):

Ocorre, que a apelante não acostou aos autos provas concretas para
demonstram o quantum de prejuízo financeiro suportou em razão da instalação do
empreendimento hidrelétrico no local onde exercia sua atividade econômica, ou
seja, quanto percebia e quanto deixou de perceber com a cessação de sua atividade
após a instalação do empreendimento hidrelético.
Destarte, da análise detida do conjunto probatório, é forçoso concluir que a
autora, ora apelante comprovou que exercia a atividade de barraqueiro e que sofreu
danos em razão da supressão de sua atividade naquela localidade. Lado outro,
conforme dito antes, não conseguiu comprovar com robustez o prejuízo financeiro
com o encerramento de sua atividade.
No entanto, a ausência de tais provas não afasta o direito de ser indenizado
pelo dano suportado com a cessação de sua atividade naquela localidade decorrente
da construção do empreendimento hidrelétrico de responsabilidade do apelado.
No caso em questão, ao contrário do que afirma o apelado, a atividade de
barraqueiro, deve receber a mesma proteção dada a outras categorias de atingidos
pelo empreendimento hidrelétrico.
Não se trata do dever de indenizar o proprietário ou possuidor, mas de reparar
danos causados à autora, ora apelante, a partir da constatação de que teve suprimido
seu direito individual de exercer atividade laboral sazonal naquela localidade a qual
era normalmente exercida pela apelante, antes da intervenção pela construtora para
construção do lago da hidrelétrica de Estreito.
Aliás, conforme dito alhures, o impacto causado à comunidade de Filadélfia e
região com a construção da Usina Hidrelétrica de Estreito, ocasionou consideráveis
transformações na vida da comunidade, não atingindo apenas bens patrimoniais,
mas também bens sociais, antropológicos, culturais, o modo de vida e as condições
laborais da população, alguns suscetíveis de indenização, outros não.
Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

O próprio Plano Básico Ambiental do empreendimento em discussão trata de
todos esses aspectos e valores, inclusive em relação aqueles que exerciam atividades
informais, nas quais, a meu ver, enquadram-se os barraqueiros de praia.
Desse modo, levando-se em consideração o princípio da dignidade humana e
do direito ao trabalho, repita-se, é forçoso reconhecer que o fato de o Plano Básico
Ambiental não ter se preocupado, de forma expressa, com a reparação de danos
decorrentes da cessão da atividade laboral dos barraqueiros quando da instalação e
execução do empreendimento hidrelétrico do Estreito, não retira da empresa o dever
de ser responsabilizada pelos danos causados direta ou indiretamente a comunidade.
Destarte, ao contrário do que entendeu o magistrado singular acerca da
impossibilidade de o apelado ser condenado ao pagamento de qualquer indenização
à apelante, ao argumento de que a atividade de barraqueira não era exercida de
forma exclusiva e permanente, bem como em razão de a atividade de ambulante ou
barraqueiro em local público não gerar direito a exploração indefinidamente,
entendo que, em observância ao princípio da dignidade humana e do direito ao
trabalho é devida a condenação do apelado ao pagamento de indenização ao
apelante, pois inconteste o impacto ambiental, social, cultural e econômico
suportado pelos barraqueiros que exerciam, de forma exclusiva, tal atividade,
extinguida em razão da construção do empreendimento energético.
Assim, apesar de não ter sido possível especificar o quantum, resta
comprovado os danos materiais suportados pela apelante, em razão da extinção da
sua atividade de barraqueira de praia ocorrida com a formação do lado, decorrente
da construção da Usina do Estreito, devendo, portanto, ser o CESTE condenado a
indenizar a apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente
no pagamento de 01 (um) salário mínimo, no valor vigente à época, desde a data do
evento danoso (junho/2011), pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, 01 (um) ano,
período a meu ver mínimo, contudo suficiente para o apelante se restabelecer, se
instalar em outro local e continuar exercendo a atividade e ou obter e adaptar ao
exercício de outra atividade, bem como para não perder o padrão de vida que
possuía com ao exercício da atividade suprimida.

Na espécie, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático-probat
ório dos autos reconheceu o dano e fixou o
indenizatório.
quantum
Assim, o conhecimento do recurso especial para afastar o direito à
indenização implicaria reexame de matéria fática presentes nos autos, o que é
inviável, conforme o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

É o voto.
Documento eletrônico VDA47603920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:31
Código de Controle do Documento: cea4debc-f706-4999-8d7d-8a7b959c8df9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.853.623 / TO
Número Registro: 2021/0069439-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091776820178270000 573954599917 91776820178270000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
AGRAVANTE : CONSORCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE (CONSORCIO
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE (CONSORCIO
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - TO000496
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48267799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:34
Código de Controle do Documento: d084243b-6126-4eb5-82d9-999db2aab2ef

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:34
Código de Controle do Documento: d084243b-6126-4eb5-82d9-999db2aab2ef